Tribunal: TJSP
Processo: 2294641-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – Insurgência quanto à pretensão de reconhecimento de "ilegitimidade de parte" e "inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação". Questões postas no agravo que estão agasalhadas pelo manto da coisa julgada material, eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível, irrecorrível e imutável.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – Insurgência quanto à pretensão de reconhecimento de "ilegitimidade de parte" e "inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação". Questões postas no agravo que estão agasalhadas pelo manto da coisa julgada material, eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível, irrecorrível e imutável. Inteligência do artigo 502, CPC. Recurso não provido.